Tribunal: TJDFT
Processo: 0717213-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717213-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR PACIENTE: PAULO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR em favor de PAULO PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, em decorrência de alegada coação ilegal. Alega o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 16/01/21, em face de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima. No dia 19 de fevereiro de 2021 o d. Juízo a quo deferiu a substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar do paciente. Afirma que o paciente foi monitorado eletronicamente por 90 (noventa) dias, cujo prazo findou no dia 21 de maio de 2021. Argumenta que, de acordo com o parágrafo único do art. 316 do CCP, deve ser promovida a revisão da prisão domiciliar no prazo de 90 (noventa) dias, já que a prisão domiciliar é cautelar e substitutiva da prisão preventiva. Sustenta que não há a provisoriedade ou atualidade do perigo, considerando que o paciente está em prisão domiciliar pelo período de 90 (noventa) dias, dentre os quais não houve nenhum descumprimento da medida. Requer liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente até o julgamento de mérito, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, que seja determinado ao MM. Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a necessidade de revisar a cada 90 (noventa dias) a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, sob pena de ilegalidade. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos, verifico que o Paciente foi preso em face do descumprimento da decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima. No dia 18 de fevereiro de 2021 o d. Juízo a quo deferiu ao paciente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Conforme autos de no 0700328-56.2020.8.07.0020 existem medidas protetivas deferidas em favor da vítima (ID no 71434212), datadas de 5 de março de 2020 e ainda em plena vigência. No bojo desse mesmo procedimento, em razão de descumprimento dessas medidas protetivas, das quais o requerido tinha ciência, foi decretada sua prisão domiciliar em 18 de maio de 2020, com monitoração eletrônica, de acordo com a decisão acostada aos autos no ID no 71434213, ocasião em que foi determinada a suspensão do porte de arma do requerido e decretada, ainda, a busca domiciliar de arma de fogo com sua consequente apreensão. Verifico, ainda, que a prisão domiciliar do requerido foi revogada no dia 31 de julho de 2020 (ID no 71434215), mantendo-se, todavia, a monitoração eletrônica. Em 20/12/2020 o ora paciente novamente descumpriu as medidas protetivas, tendo se dirigido à casa de sua ex-companheira. Em decorrência deste fato foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, que gerou o HC 0753296-26, que pedia a concessão da ordem para a revogação da preventiva do ora paciente. A ordem foi denegada pela E. 2a Turma Criminal do TJDFT (acórdão 1311764, em 28/01/2021). Em razão deste fato, o paciente foi preso preventivamente no dia 16/01/2021. Como já dito, em 18/02/2021 o Juízo a quo converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica (ID no 83853587 do processo 0711463-65.2020.8.07.0020). Em 19/02/2021 o alvará de soltura foi cumprido e o réu foi colocado em prisão domiciliar. Em 27/05/2021 o juiz indeferiu o pedido de revisão da necessidade da prisão domiciliar cautelar, entendendo que a necessidade da prisão ainda se mantém, a fim de garantir a incolumidade da vítima, uma vez que já se revelou em risco pelo descumprimento da medida protetiva deferida. No caso dos autos, tendo em vista a grande demora que ora se vislumbra para a finalização do feito com a sentença, estando pendente a distribuição do incidente de sanidade mental, que demandará a realização de perícia, considerando, ainda, que o ora paciente está preso desde 16/01/2021 (prisão preventiva de 16/01/21 a 18/02/21 e prisão domiciliar a partir de 19/02/21), tem-se que a manutenção da prisão do Réu por prazo indeterminado, até que venha a ser definitivamente julgada a ação penal, não encontra fundamento no caso concreto, em face dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar de réu/paciente com 81 (oitenta e um) anos de idade, claramente debilitado, conforme se verifica dos vídeos de seu interrogatório (ID no 86581670, 86581675 e 86581676 da ação penal 0711463-65.2020.8.07.0020), não havendo razão para que permaneça preso por mais tempo, pois já permaneceu preso por mais de 130 (cento e trinta) dias. Ressalta-se que a prisão cautelar não se confunde com a antecipação do cumprimento de pena e que com o encerramento da instrução, não haverá mais o que se falar em excesso de prazo da prisão. Ademais, como já dito, trata-se de preso contando com 81 anos de idade e, embora tenha descumprido a medida protetiva, verifico que não houve violência ou outra conduta de gravidade praticada contra a vítima. Assim, tendo sido deferidas medidas protetivas de urgência, que ainda estão em vigor, e diante do grande tempo de encarceramento a que foi submetido o Réu, impõe-se a concessão ao réu da liberdade provisória. Diante disso, defiro a liminar e REVOGO A PRISÃO DOMICILIAR do ora paciente PAULO PEREIRA DA SILVA, RG no 202.153 SSP/DF, CPF no 034.015.881-68, residente na Rua 03, Chácara 94, Lotes 04/05/06, Apto 101 – Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Confiro a esta decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação, para que o(a) indiciado(a) seja posto(a) em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso(a). Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2021 08:57:33. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador